Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS PELAS PARTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os exequentes/embargantes alegam vícios de contradição e obscuridade no acórdão embargado, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
2. Nenhuma contradição ou obscuridade podem ser reconhecidas no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelos exequentes/embargantes contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
3. “5. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação.” (AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe 31/8/2022). 3.1. Recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado, não havendo que se cogitar a suspensão do presente feito.
4. Não tendo sido comprovada a superação da tese fixada no Tema 1.076 pelo STJ, tampouco que o caso em julgamento apresenta peculiaridades se confrontado com a ratio decidendi do Tribunal Superior, não há que se falar em “OVERRULING E DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ”.
5. O parcial provimento ao recurso dos exequentes, ora embargantes, não enseja majoração dos honorários em sede recursal, conforme já decidiu o STJ: “Esta Corte consignou, no julgamento do EAREsp n. 762.075/MT, os requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais, quais sejam: a) provimento jurisdicional recorrido publicado a partir de 18/3/2016 (data de vigência do CPC/2015); b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 2.371.350/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).
6. “O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.” (TJDFT. Acórdão 1772031, APC 07203855320238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 13/10/2023, DJe 25/10/2023).
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.